Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715999-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: FLÁVIO LOPES DOS SANTOS, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. LIVRE DISPOSIÇÃO DA VONTADE. LIMITAÇÃO. GARANTIA DO MINIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. TEMA 1.085, STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Via de regra, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, competindo ao órgão julgador analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar adequado juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, o princípio da obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 2. Não obstante o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela validade do desconto feito na conta corrente do mutuário sem limitação de qualquer percentual diante da existência de contrato entre o correntista e a instituição financeira (Tema 1.085), o caso em comento possui questões fáticas que autorizam realizar o distinguishing. 3. Na hipótese, após os descontos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, ao agravante, policial militar, não lhe sobram recursos suficientes para a manutenção das despesas mais básicas, razão pela qual a redução do percentual de 25% dos referidos descontos afigura-se suficiente e razoável para garantir renda ao agravante que lhe permita viver com dignidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, asseverando que não deveria ser aplicada a limitação dos empréstimos consignados na folha de pagamento do primeiro recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48 290 A (ID 47730378). Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, tutela de urgência, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF” (AgInt no REsp 1929488/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 31/8/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.009.179/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 11/4/2023. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir quanto à suposta ofensa ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, e à arguida divergência interpretativa, pois para analisar a tese recursal, a fim de aferir se deve haver ou não, limitação no contrato de empréstimo firmado entre as partes, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/2/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. E, no que diz respeito à condenação do recorrente em custas processuais, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027